Tribunal: TJDFT
Processo: 0716358-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716358-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Cláudio Pereira dos Santos Filho contra decisão da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0704533-32.2023.8.07.0018, ID no 157080677). 2. A antecipação de tutela recursal foi deferida, conforme decisão de ID no 46268321. 3. O agravante informa que a determinação judicial foi descumprida, pois no Edital no 41 – PCDF de 15 de junho de 2023 não consta o seu nome na relação de matriculados (ID no 47932794, págs. 1-4). 4. O curso de formação tem previsão para iniciar em 27/6/2023. Por essa razão, o Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal foi intimado para, no prazo de 24 horas, esclarecer o motivo pelo qual o nome do agravante não constou no Edital no 41 – PCDF de 15 de junho de 2023, que divulgou a relação de matriculados no curso de formação. 5. Mesmo regularmente intimado, conforme certidão de ID no 47954481, o prazo para o Diretor da Escola da PCDF transcorreu sem manifestação (ID no 48062817). 6. O agravante apresentou nova petição reiterando o descumprimento da ordem judicial e pedindo a adoção de medidas para que seja garantido o seu direito de participar do curso de formação (ID no 48186901). 7. Cumpre decidir. 8. O descumprimento da decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal está demonstrado nos autos. 9. O responsável pelo cumprimento da ordem judicial, mesmo regularmente intimado para prestar esclarecimentos (ID no 47954481), permaneceu inerte (ID no 48186901), o que evidencia o seu descaso perante o Poder Judiciário. 10. Desse modo, determino a expedição de mandado para que o agravante, Cláudio Pereira dos Santos Filho, participe do curso de formação para o provimento do cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, que se inicia em 27/6/2023, com a consequente retificação do Edital no 41 – PCDF de 15 de junho de 2023 para que o seu nome conste na relação dos candidatos convocados. 11. O mandado deverá ser expedido e cumprido com urgência, em regime de plantão (caso necessário), por oficial de Justiça, com a advertência de que os responsáveis, em caso de eventual descumprimento, incorrerão no crime de desobediência, sem prejuízo aplicação de multa e da responsabilização pessoal e administrativa. 12. Confiro a esta decisão força de mandado, para todos os efeitos legais. 13. Prazo: imediato. 14. Oportunamente, retornem-me os autos. 15. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO